Tribunal: TJES
Processo: 0020960-19.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020960-19.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: CLEYDE DOS SANTOS WILL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE TERCEIROS. NULIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra sentença que, em ação de reintegração de posse convertida em perdas e danos, julgou procedente a reconvenção para declarar a nulidade das cláusulas de tarifa de cadastro e tarifa de terceiros, com devolução dos valores em dobro. A sentença também julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de perdas e danos suportadas pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, descontando-se os valores das tarifas declaradas nulas e os montantes já pagos pela ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revisão contratual em ação de reintegração de posse convertida em perdas e danos; (ii) a fixação de honorários advocatícios na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão contratual é possível em ações de busca e apreensão ou reintegração de posse, inclusive quando há conversão em perdas e danos, permitindo-se a discussão da validade de cláusulas contratuais.

4. A reconvenção constitui ação autônoma e, havendo sucumbência, a fixação de honorários advocatícios deve ocorrer de forma independente, conforme o princípio da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão contratual é cabível em ação de busca e apreensão e em ação de reintegração de posse convertida em perdas e danos, permitindo a rediscussão de cláusulas abusivas.

2. A fixação de honorários advocatícios na reconvenção deve ser independente da ação principal, observando-se o princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V, e 51, IV; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1342301, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 17/09/2014; STJ, REsp 801.374/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/04/2006; TJ-DF, Apelação Cível 0703815-61.2020.8.07.0011, Rel. Des. Roberto Freitas, julgado em 12/05/2021; TJ-ES, Apelação Cível 00392914820148080024, Rel. Des. Vania Massad Campos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL,
em face de sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que, em sede de

ação de reintegração de posse convertida em perdas e danos, ajuizada em desfavor de
CLEYDE DOS SANTOS WILL
, julgou procedente a reconvenção para declarar a nulidade das cláusulas de tarifa de cadastro e tarifa de terceiro, com condenação da instituição reconvinda a restituir o valor em dobro; outrossim, julgou procedente em parte a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento das perdas e danos suportadas pela autora, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, com decote dos valores referentes às tarifas declaradas nulas, além do valor efetivamente pago pela ré (R$8.000,00 no ato da contratação e 4 parcelas do débito).

Em seu apelo (fls. 141 e seguintes),
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

argumenta (a) impossibilidade de revisão contratual, considerando os requisitos da busca e apreensão e o estado de inadimplência do consumidor; (b) ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios; (c) anulação da sentença para prosseguimento do feito.

Contrarrazões (ID 9268239) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, rememoro que a presente demanda foi ajuizada por
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
em desfavor de
CLEYDE DOS SANTOS WILL
sob fundamento de que foi firmado contrato de arrendamento mercantil (nº 70007631775), relativo ao veículo VOLKSWAGEN GOL 2000, PLACA MSI7510, contudo, a requerida teria deixado de pagar determinadas parcelas, motivo pelo qual almejava a reintegração de posse do bem.

Ato seguinte, foi deferida a medida liminar de reintegração (fl. 22), com devida citação de
CLEYDE DOS SANTOS WILL
(fl. 24), entretanto, o veículo não foi localizado (fl. 23), de forma que a parte autora requereu a conversão da demanda em perdas e danos (fl. 25 e fls. 30 e seguintes), o que foi atendido pelo julgador (fl. 34).

Na contestação de fls. 39 e seguintes,
CLEYDE DOS SANTOS WILL
argumentou que realizou realmente a contratação do arrendamento mercantil, todavia, teria pagado valor de R$8.000,00 (oito mil reais) como antecipação do valor residual garantido (VRG), o que em tese só seria cabível se a arrendatária tivesse exercido a opção pela compra; alega também que foram inseridos encargos indevidos na avença, como tarifa de cadastro, gravame, tarifa de serviços de terceiros e, ainda, que em virtude de um acidente que causou inutilização total do veículo, ficou impedida de arcar com as parcelas do financiamento; concluindo que diante dos encargos abusivos, restou afastada a mora, de forma que seria indevida a incidência de juros, correção monetária e comissão de permanência.

Em reconvenção (fls. 48 e seguintes),
CLEYDE DOS SANTOS WILL
pugnou pela revisão do contrato, com fundamento na possível abusividade de determinadas tarifas, tais como “tarifa de cadastro” e “serviços de terceiros”.

Em réplica à contestação (fls. 58 e seguintes) e contestação à reconvenção (fls. 67 e seguintes),
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
indicou a inaplicabilidade do CDC, impossibilidade de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e defendeu a legalidade do pacto objeto da controvérsia.

Após determinação de suspensão do processo em virtude de afetação de recurso para julgamento pelo sistema de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a sentença objurgada, que foi integrada pela manifestação judicial que examinou embargos de declaração (ID 9267883), sendo relevante destacar o dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO a fim de DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS de tarifa de cadastro e tarifa de serviço de terceiro
, previstos no contrato de arrendamento mercantil, nos termos do art. 6º inciso V e art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor
com a consequente devolução dos valores da mesma à parte autora, devidamente corrigidos, sendo que sua atualização deverá ser obtida com a aplicação da taxa de juros compostos, segundo previsão contratual, DURANTE O PERÍODO EM QUE O MESMO ESTEVE VIGENTE, devendo então ser utilizado como marco inicial a data do primeiro vencimento e como marco final a data do efetivo pagamento realizado
. Em seguida, deverá incidir a correção monetária de atualização pertinente à recomposição do valor real da moeda, corroída pela inflação, observando-se o índice fixado pelo IGP-M/FGV (STJ, Resp 1342301, 17/09/2014, MIN. PAULO TARSO SANSEVERINO);

B)
JULGAR PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito e, via de consequência, CONDENAR a parte instituição reconvinda a restituir à parte reconvinte, o valor efetivamente pelas tarifas cuja nulidade foi declarada, em dobro
, com a correção nos moldes fixados na alínea A do dispositivo;

À vista disso, Condeno a autora/reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios da reconvenção ao patrono da ré/reconvinte, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma preconizada pelo art. 85, §§1º e 2º do CPC, a serem revertidos em favor da FADEPE (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo).

Outrossim,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pleito Autoral, para condenar a requerida ao pagamento das perdas e danos suportadas pela autora, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que deverão ser decotados os valores referentes às tarifas declaradas nulas, além do valor efetivamente pago pela ré, a saber, R$ 8.000,00 (oito mil reais) no ato da contratação e 4 parcelas do débito
.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, §§1º e 2º do CPC.

Declaro EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, NCPC.

Nesse sentido, em atenção à devolutividade recursal, deve ser examinado o apelo de fls. 142 e seguintes, no qual
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

argumenta (a) impossibilidade de revisão contratual, considerando os requisitos da busca e apreensão e o estado de inadimplência do consumidor; (b) ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios; (c) anulação da sentença para prosseguimento do feito.

Dessa forma, ressalto que a não impugnação pormenorizada dos demais tópicos da sentença e a apresentação de fundamentação restrita apenas à alegação genérica de impossibilidade de revisão contratual e da necessidade de anulação da sentença, impedem incursão em quaisquer outros aspectos da manifestação judicial, em especial pelo já mencionado efeito devolutivo do recurso.

Em relação à tese de impossibilidade de revisão contratual, vejamos os principais argumentos da parte recorrente:

[...] Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os principos de probidade e boa-fé (art. 113 e 422, do Código Civil Brasileiro).

O Réu devedor, não cumpriu com o acordado em contrato de aiienaão fiducâria, permanecendo inadimplente com sua obrigacão de pagamento. Logo, foi necessário o acionamento do judiciário, com base no Decreto-lei n.° 911, de 10 de outubro de 1969.

Constituído em mora e apresentada a demanda, o Réu devedor nesta oportunidade alega que o contrato não está em conformidade com os ditames leqais. Não obstante, essa nova fase luríclica observa a impossibilidade de revisar cláusulas de çontrato pela natureza da situação - O CONTRATO JÁ FOI DESCONTINUADO
.

Observados os requisitos da ação de busca e apreensão, esta deve seguir o seu curso normal, pois, a questão discutida pelo Réu devedor só vai ensejar em devolução de valores cobrados a maior, se for o caso. Mas mesmo que houvesse irregularidade contratual, pelo princípio da boa-fé, deveria este alega-los estando adimplente com o contrato.

Estando o Réu INADIMPLENTE, A DEMANDA NÃO PODE SER PARALISADA OU SUSPENSA, por conta de qualquer medida com o objetivo de revisar o contrato já descontinuado.

[...] Logo,
deve ser cumprida devidamente a Decisão liminar deferida na presente demanda, autorizando-se a venda do bem, não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 3º , §§1º e 2§º, do Decreto-lei nº 911/69.

Logo, deve ser dado o devido prosseguimento ao feito.

Ocorre que, ao contrário do que pretende fazer crer a instituição financeira recorrente, a jurisprudência permite a rediscussão da legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em busca e apreensão:

[...] 7.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento quanto ao fato de ser cabível a revisão contratual em sede de matéria de defesa em ação de busca e apreensão de veículo
, assim como com as disposições estabelecidas no artigo 3º, parágrafos 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00392914820148080024, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO. MATÉRIA DE DEFESA . POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PURGA DA MORA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA . 1.
É "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p . 222). 2. A possibilidade de discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa nos autos da ação de busca e apreensão, independente da purga da mora. 4 . Registre-se que a revisão de cláusulas contratuais não afasta os efeitos da mora. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJ-DF 07038156120208070011 - Segredo de Justiça 0703815-61.2020.8.07 .0011, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 12/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda que assim não fosse, consoante relatado, a própria parte autora requereu a conversão da ação de reintegração de posse em ação de perdas e danos, o que apenas reforça a possibilidade de revisão contratual na espécie.

Uma vez convertida a demanda em ação de perdas e danos, não há que se falar na impossibilidade de revisão contratual, sendo plenamente possível fazê-lo, em especial diante da apresentação de reconvenção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE REVISIONAL DE CONTRATO - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA RECONVENÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DEVOLUÇÃO SIMPLES – CORREÇÃO PELO IGP-M – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Segundo precedentes do STJ - "
Nada impede e é até mesmo salutar do ponto de vista processual o cabimento de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, para pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior
. Recurso especial conhecido e provido" ( REsp n. 801 .374/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ de 2/5/2006, p. 327.) Restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1 .639.259 SP, em sede de recurso repetitivo, em 12/12/18, que resultou na seguinte tese firmada (Tema 972): Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (TJ-MS - AC: 08002842120228120025 Bandeirantes, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANEJO DE RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ . DEMAIS ALEGAÇÕES DO APELANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO . -
Não merece acolhimento a alegação do apelante no sentido de ser inadmissível o manejo de reconvenção na ação de busca e apreensão, porquanto a jurisprudência da Corte da Cidadania proclama que “é cabível a apresentação de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, com a finalidade de se pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior
” (AgRg no REsp n. 1.028.453/RJ). - Ao acolher parcialmente a reconvenção, o juízo a quo registrou que a parcela cobrada pelo banco se encontrava em desacordo com o previsto no contrato, porquanto este não previa o valor anual dos juros remuneratórios, o que impedia a capitalização aplicada. - Todavia, ao recorrer, o demandado não impugnou – de maneira específica – os fundamentos da sentença, porquanto se limitou a defender a ausência de abusividade na taxa de juros pactuada, por não destoar da média do mercado, sem fazer nenhuma menção ao real motivo – acima descrito – que ensejou o acolhimento parcial da reconvenção, ensejando a aplicação do disposto no artigo 932, III, do CPC. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08674382720238152001, Relator.: Des. José Ricardo Porto, 1ª Câmara Cível)

Da mesma forma, a pretensão de anulação da sentença para prosseguimento do feito está relacionada com o argumento de que a notificação válida do devedor fiduciário seria suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão:

Assim, observada a condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja: a notificação válida do devedor fiduciário, por meio da comunicação enviada ao endereço declinado no contrato, o Autor credor Requer, seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, a fim de que se dê prosseguimento ao feito, com a devida ANÁLISE para DEFERIMENTO da medida liminar de busca e apreensão.

Não obstante, a mudança do mandamento não prejudicará em nada o devido processo legal, nem a ampla defesa do Réu devedor, observando-se os prazos para pagamento e manifestação do Decreto-lei n.° 911, de 11 de outubro de 1969.

Contudo, o exame do feito indica que na decisão de fl. 22 foi deferida liminar de reintegração de posse, sem que o veículo tenha sido encontrado, de forma que, reitero, por pedido da própria parte autora/recorrente, houve conversão da demanda em ação de perdas e danos, sem que se possa falar em anulação da sentença para deferimento da liminar de busca e apreensão.

Outrossim, em relação aos honorários advocatícios, a argumentação recursal está centrada na possibilidade dos pedidos da parte reconvinte serem julgados improcedentes, o que não se verificou na espécie:

Conforme o que foi exposto, a parte reconvinte deverá ter os seus pedidos negados, sendo assim, não há o que se falar em pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que será julgado improcedente
.

Como se verifica, a tese recursal está atrelada essencialmente ao provimento do recurso quanto aos argumentos pretéritos, restando prejudicada a pretensão pelo simples fato de não terem sido atendidos os anseios enfrentados anteriormente.

Finalmente, no que diz respeito à tese subsidiária de que, pelo princípio da causalidade, deveria a parte recorrida arcar sozinha com os ônus sucumbenciais, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, melhor sorte não assiste ao
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Isso porque, em se tratando de processo que possui ação principal e reconvenção, os ônus de sucumbência devem ser estabelecidos de forma separada para cada uma das lides:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO - SUCUMBÊNCIA NA DEMANDA RECONVENCIONAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA DA RECONVENÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Por se tratar de demandas autônomas, os honorários advocatícios devidos no âmbito da ação principal e na reconvenção devem ser fixados de forma independente
, razão pela qual a verba honorária devida pelo sucumbente na reconvenção deve estar atrelada ao valor da causa da própria reconvenção - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5005261-87.2017 .8.13.0433 1.0000 .23.340361-7/001, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/04/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2024)

[...] 1.
A reconvenção constitui ação autônoma em relação à demanda principal, de maneira que seus honorários devem ser fixados de forma independente.
2.
Apresentadas questões relativas tanto à ação principal quanto à reconvenção no recurso de apelação, os honorários de sucumbência devem ser fixados em relação a ambas as ações
. [...] (TJPR - 10ª C.Cível - 0002387-53 .2011.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel .: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 28.06.2021) (TJ-PR - ED: 00023875320118160075 Cornélio Procópio 0002387-53 .2011.8.16.0075 (Acórdão), Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 28/06/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGHT. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ QUE OBJETIVA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. Omissão da sentença a quo não corrigida por embargos de declaração.
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, nos termos art . 85, § 1.º, do CPC/15. Os honorários de sucumbência na ação principal e na reconvenção são fixados de forma independente.
PROVIMENTO DO RECURSO . (TJ-RJ - APL: 00166408420168190205, Relator.: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 15/07/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2020)

Portanto, não há que se falar em princípio da causalidade nesse caso, sendo certo que os ônus sucumbenciais devem ser analisados de forma separada, em relação à ação principal e à lide secundária - reconvenção -, exatamente como fez o julgador de origem.

Como julgou procedente em parte o pedido principal, o magistrado sentenciante condenou a parte requerida/apelada/reconvinte,
CLEYDE DOS SANTOS WILL,
nos ônus de sucumbência:

[...]
Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, §§1º e 2º do CPC.

Do mesmo modo, como julgou procedente a reconvenção, procedeu condenação da parte autora/apelante/reconvinda:

[...]
Condeno a autora/reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios da reconvenção ao patrono da ré/reconvinte
, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma preconizada pelo art. 85, §§1º e 2º do CPC, a serem revertidos em favor da FADEPE (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo).

Em suma, os ônus de sucumbência foram fixados de forma adequada pelo julgador de origem, na medida em que observou o princípio da sucumbência, aplicável à espécie:

[...] No que concerne à condenação em encargos da sucumbência da reconvenção, anota-se que foi adotada a orientação de que: (a)
os honorários da sucumbência na ação principal e na reconvenção devem ser fixados de forma independente, em conformidade com os princípios da sucumbência e causalidade
; [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10444446320218260100 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 04/11/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2024)

[...] 5.
A parte vencida na reconvenção será condenada a pagar à parte vencedora as despesas processuais e os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da sucumbência
. [...] (TJ-DF 07375112620178070001 - Segredo de Justiça 0737511-26.2017 .8.07.0001, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença que
julgou procedente a reconvenção para declarar a nulidade das cláusulas de tarifa de cadastro e tarifa de terceiro, com condenação da instituição reconvinda a restituir o valor em dobro; outrossim, julgou procedente em parte a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento das perdas e danos suportadas pela autora, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença, com decote dos valores referentes às tarifas declaradas nulas, além do valor efetivamente pago pela ré (R$8.000,00 no ato da contratação e 4 parcelas do débito)
.

Em virtude do não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11º, CPC) em R$300,00 (trezentos reais) em desfavor do
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/02/2025 às 15:42:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55650521022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.